Tribunal: TJBA
Processo: 8113541-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113541-80.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA MIRANDA LIMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113541-80.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
FABIANA MIRANDA LIMA
apelada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.